Tribunal: TJDFT
Processo: 0717168-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717168-11.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOGISTICA ALIMENTOS SUL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pela impetrante, LOGISTICA ALIMENTOS SUL LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, no mandado de segurança impetrado em face do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, distribuído sob no 0717168-11.2024.8.07.0018, pela qual foi denegada a ordem, consistente na pretensão de exclusão do PIS e da CONFIS da base de cálculo do ICMS. Não houve condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Opostos embargos de declaração pela impetrante (ID 70634299), foram rejeitados (ID 70634303). Em suas razões recursais (ID 70634306), a apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença viola o art. 93, IX, da Constituição da República, por ausência de fundamentação adequada, alegando que não foram enfrentadas, de forma substancial, todas as teses suscitadas, especialmente a alegação de inconstitucionalidade da inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. No mérito, argumenta que tal inclusão não encontra respaldo no art. 12 da Lei Complementar no 87/1996, tampouco nos arts. 2o, 3o e 12, incisos I a IV, do Decreto no 18.955/1997 (Regulamento do ICMS/DF), defendendo que a base de cálculo do imposto deve se restringir ao valor da operação de circulação de mercadorias. Alega que a prática acarreta bitributação e afronta princípios constitucionais do direito tributário, como os da competência tributária, legalidade e capacidade contributiva (art. 145, §1o, da Constituição Federal). Aponta doutrina e jurisprudência que corroboram sua tese. Requer a reforma da sentença, com a concessão da ordem para excluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. Preparo recolhido (ID 70634307). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal, nas quais requer o desprovimento do recurso (ID 70634312). Os autos foram redistribuídos a esta relatoria, com fundamento no art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08/11/2021. A Procuradoria de Justiça oficiou pela não intervenção no mandamus (ID 70949955). Por fim, no despacho de ID 74646153, foi determinada a intimação pessoal da impetrante/apelante, por AR, para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, ante a comunicação, pelo advogado que patrocinava a parte, da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 74634203). Intimada (ID 75435017), a apelante não se manifestou (ID 76039088). É o relatório. Decido. Verifica-se nos autos que, após a interposição do recurso de apelação, a apelante foi intimada, pessoalmente, para regularizar sua representação processual, em razão da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme noticiado nos IDs 74634202 e 74634203. O prazo transcorreu sem manifestação, conforme certificado nos autos (ID 76039088). Nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC dispõe: “Art. 76Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” Diante da ausência de regularização da representação processual, a apelação interposta por LOGISTICA ALIMENTOS SUL LTDA não pode ser conhecida. Decisão Ante o exposto, não regularizada a representação processual da apelante, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no art. 76, §2o, II, CPC. Não foram fixados honorários de sucumbência na sentença, razão pela qual não há verba a ser majorada. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora